Tribunal: TJDFT
Processo: 0000523-46.2010.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000523-46.2010.8.07.0016 DESPACHO Trata-se de pedido (id 68168001) formulado por Odette de Sousa Guimarães em que requer sua intervenção como assistente litisconsorcial do 1o requerido, Espólio de Sebastião de Souza e Silva. Conforme a cópia dos documentos, anexados no bojo da petição de id 68168001, págs. 03-04, o sobrenome da requerente apresenta grafia diversa, qual seja: Souza e Sousa. Esclareça, portanto, a grafia correta, colacionando a íntegra dos documentos originais. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR